Tribunal: TJBA
Processo: 8080670-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080670-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRINA GOMES ALENCAR

Advogado(s)
:
HERICA MICHELE TAVARES, MARCIO ALIPIO DE BORBA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandrina Gomes Alencar contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem determinou o recolhimento de custas, ainda que reduzidas, sob pena de extinção do feito. A agravante sustentou não possuir condições financeiras de arcar com tais despesas, apresentando declaração de hipossuficiência, comprovantes de benefício previdenciário de baixo valor e documentos que evidenciam descontos significativos em sua renda mensal.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante da alegação de insuficiência de recursos e da documentação apresentada, bem como se houve indeferimento indevido do benefício sem prova concreta da capacidade financeira.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a gratuidade instrumento de efetivação do acesso à justiça.

Nos termos do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

No caso, os documentos juntados evidenciam renda limitada oriunda de benefício previdenciário, com descontos relevantes decorrentes de empréstimos consignados, reduzindo substancialmente a renda líquida da agravante.

A ausência de declaração de imposto de renda reforça a condição econômica modesta, não havendo elementos suficientes nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

O indeferimento do benefício sem fundamentação baseada em dados objetivos configura restrição indevida ao direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada por prova concreta da capacidade financeira.”

“
Comprovada renda modesta e comprometimento significativo dos rendimentos, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça para assegurar o acesso à jurisdição.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8013805-05.2019.8.05.0000; TJBA, AI nº 8018059-84.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8080670-97.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ALEXANDRINA GOMES ALENCAR
e parte recorrida
BANCO BRADESCO SA
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA